Tribunal: TJDFT
Processo: 0741082-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO DO BEM. INTERESSE DO CREDOR. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão.
2. No caso dos autos, desnecessária a exigência de efetiva comprovação da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão considerando a ausência de previsão legal para tanto. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.